Tribunal: STF
Processo: HC 257113
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 960.430/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO FÁTICA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REGIME INICIAL JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício por entender que restou devidamente fundamentada a condenação e a pena impostas ao recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
    2. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, não se desconhece o teor das súmulas n. 440, desta Corte Superior, e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, no caso em análise, em que pese não tenham integrado o cálculo da pena base, restaram reconhecidas circunstâncias desfavoráveis que justificam a aplicação do regime mais gravoso, a saber: o modus operandi do recorrente que há meses vinha praticando a atividade ilícita, mantendo estreito relacionamento com traficantes mais graduados envolvidos. 
    3. Agravo regimental não conhecido (doc. 6, p. 1).

Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:

a) O presente Habeas Corpus seja conhecido e, caso não seja, que tenha a ordem concedida de ofício, para o fim de aplicar o tráfico privilegiado, eis que indevidamente afastado, com comunicação da decisão ao juízo da execução nos autos do PEC nº 0007777-21.2024.8.26.0996.
b) Subsidiariamente, a aplicação do regime semiaberto em atenção as súmulas 718 e 719 desta Corte e todas circunstâncias judiciais favoráveis (doc. 1, p. 13).

É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

A Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo não comporta conhecimento.
Os fundamentos apresentados na decisão da presidência no sentido de que a condenação e a pena imposta estão devidamente fundamentados, não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da súmula 182 desta Corte, in verbis:
[...]
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, não se desconhece o teor das súmulas n. 440, desta Corte Superior, e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, no caso em análise, em que pese não tenham integrado o cálculo da pena base, restaram reconhecidas circunstâncias desfavoráveis que justificam a aplicação do regime mais gravoso, a saber: o modus operandi do recorrente que há meses vinha praticando a atividade ilícita, mantendo estreito relacionamento com traficantes mais graduados envolvidos.
[...]
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental (doc. 6).

Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer conheceu do habeas corpus.

Assim, a ausência de manifestação pelo órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 30 de maio de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator